Tribunal: TJDFT
Processo: 0757967-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TELETRABALHO. COVID-19. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na obrigação de o Distrito Federal/recorrido conceder regime de teletrabalho ao autor.
3. Nas razões recursais o autor/recorrente aduz que é lotado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, em fevereiro de 2022, após contaminação pelo coronavírus suportou agravamento significativo de seu estado de saúde, como hipercoagulação sanguínea, dificuldade respiratória em atividades leves, inflamação dos brônquios e bronquíolos, o que ocasionou prejuízo respiratório (comprovado através de exames de espirometria), insuficiência aórtica e relevantes prejuízos ao sistema imunológico, em virtude de queda no número de células de defesa, denominadas NKs. Afirma que retornou ao trabalho e foi novamente diagnosticado com Covid-19 em maio, junho e julho de 2023, agravando a sua condição de saúde e exigindo afastamentos contínuos do trabalho. Complementa que o médico assistente recomendou home office, mas o pedido foi negado pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas Substituto, não obstante o parecer favorável do chefe da unidade em que trabalha.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58293776). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. As normas que, em virtude da pandemia da COVID-19, regulamentaram o teletrabalho no âmbito do Distrito Federal (Decreto no 41.841 de 26 de fevereiro de 2021), especificamente no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Portaria no 160, de 09 de abril de 2021), foram revogadas e o retorno ao trabalho presencial foi determinado a partir de 27 de fevereiro de 2023.
6. Nesse contexto, a concessão de regime de teletrabalho ao servidor configura ato discricionário da Administração, caso em que o controle jurisdicional dar-se-á quando esse for praticado em desconformidade com as prescrições jurídicas, controlando os excessos ou invalidando as condutas, a fim de garantir os direitos lesados ou ameaçados. O Poder judiciário só pode averiguar os aspectos da legalidade e não do mérito do ato.
7. No caso, não há ofensa ao princípio da legalidade ou violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, porquanto o reconhecimento de que é desnecessária a manutenção da situação excepcional e provisória do teletrabalho se deu por conveniência administrativa, ante a alteração do panorama fático que ensejou a medida anterior, e atingiu, de forma isonômica, todos os servidores.
8. Destarte, inexistindo amparo legal para impingir ao Distrito Federal a obrigação de conceder ao recorrente o regime de teletrabalho, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).